Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751470-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO AGRAVADO: LUIZ OTAVIO ROCHA LUCK RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do executado sobre o imóvel localizado na Ponte Alta Norte, por considerar a natureza dos direitos possessórios e a necessidade de prova robusta para sua penhora (processo referência ID no 218113107). A decisão em ID n. 218113107, in verbis: A parte executada não foi localizada no endereço indicado nos autos. Portanto, na forma do artigo 274, parágrafo único, do CPC, o feito prosseguirá à sua revelia. No caso, o exequente requer a penhora dos direitos possessórios do executado sobre o imóvel localizado na Ponte Alta Norte. Contudo, a prova documental apresentada é insuficiente para demonstrar a existência e extensão desses direitos. O contrato de cessão de direitos, documento essencial para comprovar a titularidade do executado, não foi apresentado. Além disso, o processo judicial 0707701-84.2023.8.07.0004, proposto contra o executado em 21/06/2023, foi extinto sem julgamento de mérito, sem que houvesse a citação da parte adversa, ou seja, o documento que ampara a pretensão do exequente não possui força suficiente para demonstrar que o executado é titular de algum direito sobre o imóvel. Embora o exequente tenha alegado que o executado efetuou o pagamento de taxas condominiais, tal fato, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a titularidade sobre o imóvel, já que não foram apresentados os comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento emitido em nome do executado. Considerando, portanto, a natureza dos direitos possessórios e a necessidade de prova robusta para sua penhora, INDEFIRO o pedido. Fica o credor intimado a indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III do CPC. Irresignado, o agravante LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO recorre (ID 66846200). Alega que restou devidamente demonstrado nos autos que o executado foi recentemente acionado judicialmente pelo condomínio onde se situa o imóvel, em razão de inadimplência condominial, tendo regularizado os pagamentos após a demanda (ID 216118903). Afirma que tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que o executado exerce a posse do bem e se apresenta como possuidor, já que apenas o detentor da posse seria responsabilizado pelo débito condominial e habilitado a quitá-lo. Aponta que exigir do exequente a apresentação do contrato de cessão de direitos, documento que usualmente se apresenta em forma de procuração ou documento informal "de gaveta" e que permanece em poder do possuidor, configura exigência de produção de prova impossível. Sendo documento que dificilmente será acessível ao credor, a menos que o próprio executado o apresente voluntariamente, o que, neste caso, é absolutamente improvável. Argumenta que a negativa de penhora dos direitos possessórios, inviabiliza a efetividade da execução, frustrando a satisfação do crédito e afronta os princípios da celeridade e eficiência processual. Sustenta que a ação judicial promovida pelo condomínio, culminando na regularização dos pagamentos por parte do executado, é prova inequívoca de que ele é o detentor dos direitos possessórios, o que torna desnecessária a exigência de documentos adicionais para comprovar a posse, pois nenhum terceiro alheio à relação condominial seria compelido a quitar débitos vinculados ao imóvel. Pede a reforma da decisão agravada para assegurar a eficácia do processo executivo e evitar prejuízo irreparável ao agravante. A penhora do direito possessório sobre o imóvel é medida que se impõe, sendo plenamente viável, legal e amplamente respaldada pela jurisprudência. Pugna a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para assegurar a efetividade da execução e prevenir o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando: 1) A penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 26B, Gleba A, unidade 02, Avenida Buritis, GAMA/DF; 2) Que o síndico do condomínio seja formalmente comunicado acerca da penhora, com determinação para que forneça os dados completos do proprietário perante o condomínio e informe terceiros interessados sobre a existência da constrição; Ao final, o provimento do agravo, reformando a decisão agravada para determinar a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel em questão, assegurando a efetividade da execução e a satisfação do crédito do agravante. Preparo recolhido em ID 66848794. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O exequente, ora agravante postulou a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel, todavia informou não possuir o contrato de cessão de direitos relativo ao imóvel indicado à penhora. Além disso destacou que a jurisprudência no âmbito deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de penhora de direitos possessórios relativos a imóveis em situação irregular. No caso concreto, não se verifica desacerto na decisão agravada, visto que, de fato, a penhora de direitos possessórios exige a comprovação de que a parte executada tem algum vínculo jurídico com o imóvel que permita a penhora, como bem analisou o julgador: O contrato de cessão de direitos, documento essencial para comprovar a titularidade do executado, não foi apresentado. Além disso, o processo judicial 0707701-84.2023.8.07.0004, proposto contra o executado em 21/06/2023, foi extinto sem julgamento de mérito, sem que houvesse a citação da parte adversa, ou seja, o documento que ampara a pretensão do exequente não possui força suficiente para demonstrar que o executado é titular de algum direito sobre o imóvel. Embora o exequente tenha alegado que o executado efetuou o pagamento de taxas condominiais, tal fato, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a titularidade sobre o imóvel, já que não foram apresentados os comprovantes de pagamento ou qualquer outro documento emitido em nome do executado. Dessa forma, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel que o executado detenha em razão de contratos de cessão em direitos não registrados em cartório, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica e a vinculação do executado ao imóvel. Assim, a matéria necessita de dilação probatória. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.